Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724594-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI BALEST AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURACI BALEST contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 236960460), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Buritis/MG. Alega o recorrente, em síntese, que a competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador, cabendo escolher aquele que lhe seja mais favorável. Nesse sentido, sustenta que reside em Brasília/DF e não em Buritis/MG, salientando que “a Cédula de Credito rural foi emitida em Buritis/MG em 18 de dezembro de 1989, sendo registrada no Cartório de Registro de imóveis de Unaí/MG. Ocorre, que desde aquela época o autor não reside mais na comarca de Buritis, razão pela qual o processamento dos autos em comarca e estado diverso do domicílio do autor não pode ocorrer”. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, e sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o Juízo a quo como competente para o processamento da demanda proposta na origem. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 73068000), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Quanto ao pedido de tutela de urgência manejado neste recurso, observa-se que a parte agravante postula a concessão de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que o pleito da parte recorrente não preenche os requisitos necessários à concessão da medida liminar, notadamente aquele relacionado à probabilidade do provimento do recurso. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (STJ, Súmula 33). Contudo, o referido verbete sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um juiz ou tribunal de exceção e veda que as partes, sem critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível e aleatoriamente escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "(...) a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (vide AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, este Relator e esta Turma Cível, bem como outros Órgãos fracionários deste Tribunal, após maiores reflexões e realizando uma leitura contextualizada do fenômeno verificado nos feitos de sua competência, houveram por bem refluir da posição anteriormente adotada para não mais admitir o processamento de ações sem qualquer relação justificada com a competência da Justiça comum distrital. Ademais, consigno que recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.879/24, a qual trouxe “nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação, inserindo o entendimento já consolidado pelos tribunais superiores no texto legal” (vide Acórdão 1889656, 07156070620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024). Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE O JUIZ REPUTE ABUSIVA. 1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva. 2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1892071, 07097005020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência de ofício pelo juiz. 3. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1891148, 07137087020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. 1 - Competência territorial. Escolha de foro. Critérios legais. Relação de consumo. Tratando-se de relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, CDC), assim como no lugar do ato ou fato para a ação em que se postula a reparação de dano, do lugar do cumprimento da obrigação, ou onde está a sede da pessoa jurídica para ação em que for ré (artigo 53, inciso III, alíneas "a" e "d", e inciso IV, alínea "a", do CPC). 2 - Escolha aleatória de foro. O consumidor, ao optar por ajuizar ação em local diverso daqueles previstos na norma de regência, viola os critérios norteadores da fixação da competência indicados na legislação processual e o princípio do juiz natural. É possível ao juiz declinar da competência, de ofício. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (m/e) (Acórdão 1888957, 07060578420248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA INJUSTIFICADA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Ainda que se admita que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência. 3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 4. A questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, com reflexos na multiplicação de ações e recursos em trâmite no TJDFT, que afetam, inclusive, a celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, dentre outros importantes fatores. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1771319, 0729890-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 01/11/2023.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza a abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1957717, 0742454-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025) – grifo nosso Como visto, a Lei n. 14.879/24 representou uma importante consolidação junto à norma processual da ideia de que a escolha do foro esteja diretamente relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação ao considerar abusivo o ajuizamento de ações em foro aleatório, possibilitando ao juiz declinar a competência de ofício quando constatar tal prática. Essa abordagem, em linha com a redação atual dos §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC, reforça, portanto, a necessidade de pertinência entre o foro escolhido e o contexto do litígio, além de garantir o respeito ao princípio do juiz natural e à organização judiciária. Os julgados mais modernos do STJ acerca desta matéria encontram-se assim ementados: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/06/2024 e concluso ao gabinete em 15/08/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.161.475/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Por fim, no que concerne à alegação de que o agravante reside em Brasília/DF, tal afirmação vai de encontro ao declinado pelo próprio autor/agravante na exordial (ID origem 236913456, fl. 1), corroborado pela informação de ID 236913460, ambos apontando que não é verdadeira a afirmação de que no momento da propositura da ação (princípio da perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC) não residia em Brasília/DF. Dessa forma, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator